Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 9.785/2019 E SEGUINTES. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 16 PARA O ARTIGO 12, AMBOS DA LEI 10.826/03. NECESSIDADE. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N° 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Decreto no 9.785/2019 e seus sucessores (no 9.844/2019, 9.846/2019 e 9.847/2019) deram nova regulamentação às normas penais em branco previstas nos artigos 12 e 16 da Lei no 10.286/2003, definindo os critérios de restrição dos artefatos bélicos. 1.1. Correta a desclassificação para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, em face do Decreto no 9.785/2019 e seguintes, novatio legis in mellius, uma vez que, conforme o novo regramento, as armas de fogo apreendidas são de uso permitido e não mais de uso restrito.
2. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação” (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015). 2.1. Os efeitos decorrentes da reincidência incidem sobre todas as outras sanções, de sorte que não há que se falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações em que não foi reconhecida a reincidência específica. 2.2. O lapso temporal de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime é exigido de reincidentes específicos, quais sejam, reincidentes em crime de natureza hedionda ou equiparada.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.